Tribunal: TJDFT
Processo: 0040946-80.2012.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. COISA JULGADA E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA. PAGAMENTO PARCIAL. NOVA NEGOCIAÇÃO DO IMÓVEL PELOS VENDEDORES. PREVALÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO LEVADO A REGISTRO. BOA-FÉ. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VALOR MANTIDO.
1. É inequívoca a realização de dois negócios jurídicos de compra e venda pelos réus: um verbal, entabulado com o autor, e outro, devidamente registrado. A jurisprudência guia-se pela validade do negócio jurídico realizado na pendência de um outro vínculo material, em caso de boa-fé, prevalecendo aquele que primeiramente for levado a registro.
2. A ocorrência de danos morais indenizáveis é inequívoca, pois diante da conduta dos promitentes vendedores, que negociaram novamente um imóvel que já lhe havia sido prometido, o autor viu-se submetido à retirada do imóvel e a discussões judiciais referentes ao direito que deveria prevalecer. Mantido o valor da indenização em R$ 20.000,00.
3. Rejeitou-se as preliminares. Negou-se provimento aos apelos.